Tribunal: TJES
Processo: 5000239-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Acumulação de Cargos; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA LUNZ DEBONA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 921 DO STF. UNIFICAÇÃO DE VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INCABÍVEL. TEMA 979 DO STJ. NATUREZA ALIMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CORPO DA EMENTA:

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora inativa, apenas para acolher a exclusão de uma de suas aposentadorias (segunda cadeira de professora estadual) após notificação sobre indícios de acúmulo ilegal de três proventos (dois cargos de professora estadual e um de agente fiscal municipal).

2. A recorrente alega erro exclusivo da administração na conversão de vínculos, boa-fé objetiva por transparência nos dados funcionais, direito à unificação das cadeiras estaduais e necessidade de reforma dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia cinge-se à legalidade da tríplice acumulação de proventos, à possibilidade de unificação de vínculos estaduais e à obrigatoriedade de restituição de valores pagos indevidamente pelo erário.

III. Razões de Decidir

4. Segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 921, é vedada a cumulação tríplice de remunerações (vencimentos ou proventos), independentemente de o ingresso ter ocorrido antes da EC nº 20/98.

5. A pretensão de unificação de cadeiras funcionais distintas carece de amparo legal, pois cargos são unidades autônomas com investiduras independentes, e a legislação estadual (Leis nº 5.580/98 e LC nº 115/98) não autoriza a fusão retroativa de vínculos para contornar vedação constitucional.

6. Conforme o Tema 979 do STJ, é incabível a devolução de valores recebidos indevidamente quando decorrentes de erro da administração e constatada a boa-fé do beneficiário. No caso, a transparência da servidora e a falha do dever de fiscalização das autarquias tornam as verbas alimentares irrepetíveis até a data da notificação.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade de restituição ao erário e redistribuir os ônus sucumbenciais.

8. Tese de julgamento:
“
A tríplice acumulação de proventos é vedada pelo ordenamento constitucional, todavia, constatada a boa-fé do segurado e o erro da administração, os valores recebidos indevidamente possuem natureza alimentar e são irrepetíveis.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, I, II e XVI, art. 40, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 14, art. 86, caput, art. 487, I; Leis Estaduais nº 5.580/98 e LC nº 115/98. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 921 (ARE 848993 RG); STJ, Tema 979 e AgInt no RMS 44.511/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VERA LÚCIA LUNZ DEBONA
contra a r. sentença de id.
19170345
, integrada pela decisão de embargos de declaração de id.
19170352
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer” proposta por ela em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para acolher o pedido subsidiário de exclusão da aposentadoria relativa à segunda cadeira na carreira de professora estadual, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões do recurso (id.
19170354
) alega, em síntese: (i) a ocorrência de erro exclusivo da Administração, que converteu unilateralmente seu vínculo de celetista para estatutário sem promover a unificação das cadeiras, o que teria evitado a irregularidade apontada anos depois; (ii) o reconhecimento de sua boa-fé objetiva, uma vez que sempre agiu com transparência, tendo as autarquias pleno conhecimento de seus vínculos no momento da concessão dos benefícios; (iii) o reconhecimento de sua boa-fé objetiva, uma vez que sempre agiu com transparência, tendo as autarquias pleno conhecimento de seus vínculos no momento da concessão dos benefícios; (iv) a reforma dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelo IPAJM pugnando pela manutenção integral do julgado. O IPACI, embora intimado, deixou transcorrer o prazo in albis.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000239-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA LUNZ DEBONA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
VERA LÚCIA LUNZ DEBONA
contra a r. sentença de id.19170345, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 19170352 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nos autos da “ação declaratória c/c obrigação de fazer” proposta por ela em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – IPACI,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para acolher o pedido subsidiário de exclusão da aposentadoria relativa à segunda cadeira na carreira de professora estadual, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões do recurso (id. 19170354) alega, em síntese: (i) a ocorrência de erro exclusivo da Administração, que converteu unilateralmente seu vínculo de celetista para estatutário sem promover a unificação das cadeiras, o que teria evitado a irregularidade apontada anos depois; (ii) o reconhecimento de sua boa-fé objetiva, uma vez que sempre agiu com transparência, tendo as autarquias pleno conhecimento de seus vínculos no momento da concessão dos benefícios; (iii) o reconhecimento de sua boa-fé objetiva, uma vez que sempre agiu com transparência, tendo as autarquias pleno conhecimento de seus vínculos no momento da concessão dos benefícios; (iv) a reforma dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Na instância de origem, a ora apelante ajuizou “ação declaratória c/c obrigação de fazer’em face do IPAJM e do IPACI . Na inicial a autora alega que foi servidora pública municipal e estadual, concomitantemente, exercendo dois cargos de professora estadual e um de agente fiscal municipal.

Afirma que foi notificada pelo IPACI, informando a constatação de indícios de acúmulo ilegal de proventos em desacordo com a determinação da Constituição Federal de 1988, e facultando-lhe a escolha por um dos cargos para receber a aposentadoria, sob pena de cancelamento do benefício recebido pelo vínculo com o município.

Desta forma, a controvérsia cinge-se à legalidade da tríplice acumulação de proventos, à possibilidade de unificação de vínculos estaduais e à obrigatoriedade de restituição de valores pagos indevidamente pelo erário.

Acerca da acumulação de cargos e proventos de aposentadoria, a Constituição da República assim dispõe:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)”

Sobre a matéria, o Pretório Excelso já consolidou, no julgamento do Tema 921, que é vedada a cumulação tríplice de remunerações, sejam elas proventos ou vencimentos, ainda que os provimentos nos cargos públicos tenham ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 20/98. Veja-se excerto do fundamento elaborado pelo i. Relator Gilmar Mendes:

“(...)
o art. 11 da EC 20/98 possibilita a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos
.”ARE 848993 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-10 -2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

Assim, no meu entender, observando o julgado acima referenciado, é ilegal a acumulação de três proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já emanados pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA PARCIAL. Irresignação do réu. Servidora pública inativa, alega que possui três aposentadorias, requer o restabelecimento do pagamento dos proventos referente a aposentadoria relativa à matrícula 00-1112142-3, bem como o pagamento dos atrasados desde a data do cancelamento. Impossibilidade de cumulação do recebimento de três aposentadoria simultaneamente. Vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, segundo a Constituição Federal. Hipóteses excepcionais expressamente previstas também no próprio texto constitucional, nos artigos 37 e 40. Não há menção à possibilidade de cumulação de três cargos, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal federal já possui entendimento quanto à impossibilidade. Tema 162 e tema 921 stf: "é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.- cumulação indevida de cargos públicos não se restringe a um único ato, de modo que, enquanto a parte autora ocupar o cargo e desempenhar as funções inerentes a ele, a inconstitucionalidade decorrente dessa acumulação perdurará, não havendo que se falar em decadência ou prescrição. Jurisprudência do STJ, a acumulação indevida de cargos pública caracteriza situação que se protrai no tempo e pode ser investigada a qualquer tempo pela administração pública.
Tríplice acumulação de cargos públicos não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, de modo que ainda que a recorrente tenha se aposentado anteriormente à vigência das emendas constitucionais nº 19/98 e 20/98, não lhe assiste o direito, muito menos líquido e certo, de acumular três benefícios previdenciários. Impõe-se a improcedência do pedido
. Inversão do ônus sucumbencial. Observada a gratuidade deferida. Precedentes. Recurso conhecido e provido. (TJRJ; APL 0853816-50.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza; DORJ 12/07/2024; Pág. 546)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE PARAGUAÇU (FUNPREV). CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ.
1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao discorrer sobre a matéria, é imperiosa ao consignar a vedação da acumulação tríplice de remunerações, sejam elas proventos ou vencimentos, ainda que os provimentos nos cargos públicos tenham ocorrido anteriormente à vigência da EC nº 20/98 (Tema 921 de repercussão geral)
. (...)(TJMG; AI 0080978-87.2024.8.13.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 21/03/2024; DJEMG 22/03/2024)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VEDAÇÃO PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 1967 E 1988. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XVI, E § 10, DA CF/88. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STF (ARE Nº 848.993-RG). TEMA Nº 921, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPÕE À SERVIDORA A OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS QUE PRETENDE PRESERVAR, SOB PENA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MENOR MONTA. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A matéria posta em debate cinge-se à possibilidade de acumulação de 3 (três) aposentadorias pela impetrante, relacionadas com posses em cargos públicos, consideradas como havidas de acordo com a ordem jurídica, à época, em vigor, em momento anterior à CF/88. 2. A impetrante afirma que ingressou no serviço público no ano de 1963, exercendo a função de Professora do Ensino Primário, e se aposentou em 1990. Posteriormente, foi contratada para exercer as atividades de Técnica em Assuntos Educacionais, aposentando-se em 1984. Por fim, a autora assevera que foi admitida no cargo de docente da Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE, no dia 07/03/1977, afastando-se, para sua terceira aposentadoria, em 08/06/1994. 3. Inicialmente, impende frisar-se, por relevante, que não ocorre a decadência do direito da administração pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo.
4. A tríplice acumulação de proventos e vencimentos já era prática totalmente vedada antes mesmo da Emenda Constitucional nº 20/98. Demais disso, os proventos de aposentadoria não estão excepcionados no art. 37, XVI, da Constituição Federal, de modo que servidores inativos se equiparam a servidores ativos para fins de acumulação de cargos, estendendo-se, também àqueles, a vedação constitucional, limitação que já existia, inclusive, na CF/67. 5. O entendimento pela impossibilidade de acumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos foi consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda que a investidura no cargo público tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998. Nesse sentido o ARE nº 848.993-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2017, Tema nº 921 da Repercussão Geral. 6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é violado quando a remuneração é reduzida para que seja respeitada a nova ordem constitucional consistente na observância do teto constitucional, dada a incidência do art. 17, do ADCT. 7. Assim, não há que se falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito a serem assegurados no caso concreto, por constituir a acumulação de dois proventos de aposentadoria pelos cargos de professor e mais um pelo cargo de técnica em assuntos educacionais, três situações remuneradas não admitidas pelas regras estabelecidas na Constituição Federal, não havendo qualquer eiva de ilegalidade, portanto, na decisão administrativa que concedeu prazo à impetrante para fazer a opção pelos benefícios que pretende preservar. 8. Segurança denegada
. (TJCE; MS 0628056-93.2016.8.06.0000; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; Julg. 14/07/2022; DJCE 21/07/2022; Pág. 2)

Ademais, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração.
”
(AgInt no RMS n. 44.511/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Portanto, correta a sentença ao manter a proibição do acúmulo de três aposentadorias.

Seguindo, verifico que a apelante requer que este Tribunal determine a unificação de suas duas cadeiras de Professora “B’ no Estado, transformando-as em um único vínculo funcional de 40 horas, o que elidiria a tríplice acumulação. Contudo, a pretensão carece de amparo legal.

Os cargos públicos são unidades autônomas de competências, criados por lei, com dotação orçamentária e formas de investidura específicas (Art. 37, I e II, CF). A investidura da autora em cada cadeira docente ocorreu em momentos distintos (1978 e 1985), gerando históricos funcionais e tempos de contribuição independentes.

Por sinal, elucido que as Leis Estaduais nº 5.580/98 e LC nº 115/98 permitem a unificação apenas do local de exercício e da jornada de trabalho para fins de conveniência administrativa, mas mantêm a natureza distinta dos vínculos. A fusão retroativa de duas matrículas para contornar uma inconstitucionalidade material (tríplice acumulação) violaria os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes. Portanto, mantenho a sentença neste ponto.

Todavia, assiste razão à apelante no tocante à boa-fé e à irrepetibilidade dos valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 979, estabelece que o dever de restituição é afastado quando o pagamento indevido decorre de erro da Administração (operacional ou de interpretação) e o beneficiário agiu de boa-fé.

No caso, a autora submeteu toda a documentação funcional aos institutos previdenciários de forma transparente. O benefício municipal foi concedido em 2017 pelo IPACI, que possuía pleno acesso aos dados do Tribunal de Contas, mas falhou no dever de fiscalizar a acumulação proibida no ato da concessão.

Assim, tratando-se de verba de natureza alimentar e inexistindo prova de dolo ou fraude por parte da servidora, a confiança legítima gerada pelo ato administrativo torna os valores irrepetíveis até a data da notificação para opção. Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé até a efetiva notificação da irregularidade.

Por fim, quanto aos honorários, verifico que a sentença condenou a autora à totalidade dos ônus sucumbenciais. Contudo, com o provimento parcial deste recurso e o acolhimento do pedido subsidiário de exclusão do vínculo sem dever de restituição, configura-se o decaimento parcial de ambas as partes. Assim, aplica-se o artigo 86,
caput
, do CPC, devendo as despesas e honorários ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença nos seguintes termos:

DECLARAR
a inexigibilidade de restituição ao erário dos valores recebidos pela apelante a título da aposentadoria excluída, desde a data da concessão até a efetiva notificação administrativa para o exercício do direito de opção, em razão do reconhecimento da boa-fé objetiva e da natureza alimentar da verba.

REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC) e vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), da seguinte forma:

a) Condeno os
apelados (IPAJM e IPACI) ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, os quais fixo no percentual mínimo
previsto nas faixas do art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido (correspondente ao montante integral que a administração deixou de cobrar a título de restituição/reposição ao erário);

b) Condeno a
apelante ao pagament
o de honorários advocatícios em favor dos procuradores dos apelados, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

c)
As autarquias apeladas são isentas do pagamento de custas processuais, devendo a apelante arcar com as custas na proporção de seu decaimento, também ressalvada eventual gratuidade de justiça concedida.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à exclusão da segunda cadeira estadual conforme opção da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)